Tribunal: TJDFT
Processo: 0714137-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DÍVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e reparatória de dano moral que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: i) a dívida deve ser declarada inexigível; ii) o valor da reparação por danos morais deve ser majorado; iii) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa ou de acordo com o art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As faturas do cartão de crédito com a discriminação das compras, respectivas datas, valores, encargos e multas comprova a dívida quando o consumidor não nega a contratação, não impugna especificamente os lançamentos nem demonstra ter efetuado o pagamento.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: "1. A declaração de inexistência do débito é inviável quando o credor comprova a existência da dívida e o devedor não nega a contratação, não impugna especificamente os lançamentos nem demonstra ter efetuado o pagamento. 2. O valor da reparação por danos morais fixado na sentença deve ser majorado quando for muito baixo diante das circunstâncias do caso concreto. 3. Reparação por danos morais majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, em regra, quando houver condenação pecuniária no caso concreto".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 2o, 6o-A, 8o, 8o-A e 11, 98, § 3o, e 373, II; CF/1988, arts. 5o, V, e 105, III; Lei no 10.741/2003; Lei n. 14.365/2022; CC, arts. 939, 940 e 941; CDC, arts. 42, parágrafo único, 43 e 44.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.059/STJ; Tema no 1.076/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.8.2023.